Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA., em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela provisória para determinar à agravante que antecipe a colação de grau e expeça declaração de conclusão do curso de medicina a ANA CAROLINA CHAVES SANTOS REGO, GABRIELA ALVES DE MOURA DORNELAS, KARLA REIS PEREIRA, LUDYMILLA ALVES SILVA e MAYZA MARESSA OLIVEIRA. As agravadas ajuizaram ação com pedido de obrigação de fazer em face à recorrente. Sustentaram que são alunas do último semestre do curso de medicina e já cursaram mais de 7.200 horas-aula e ainda estão cursando duas matérias neste último semestre letivo, cujo conteúdo é integralmente prático. A colação de grau das agravadas estaria agendada para o dia 24/06/2020, porém diante das medidas adotadas pelo governo para conter a disseminação do coronavírus, tiveram as aulas suspensas e, consequentemente, não seria possível a conclusão do curso na data prevista. Pretendem se inscrever para o programa “Mais Médicos”, do Ministério da Saúde” e se engajarem na luta contra a pandemia da COVID-19, porém as inscrições se encerariam no dia 22/03/2020 e necessitam de inscrição no Conselho Regional de Medicina, o que somente poderiam obter mediante apresentação do certificado de conclusão de curso. Sustentaram que sua pretensão se reveste de interesse público, haja vista que seria do interesse comum a ampliação do número de profissionais médicos no enfrentamento da atual crise na saúde pública. Requereram a tutela provisória de urgência para obrigar a instituição de ensino superior a antecipar as respectivas colações de grau e expedir o certificado de conclusão de curso, para possibilitar as inscrições perante o Conselho Regional de Medicina e no programa “Mais Médicos” do Ministério da Saúde. A liminar foi concedida na forma requerida e o magistrado, de ofício, concedeu efeito ultra partes para beneficiar todos os demais estudantes que se encontrem na mesma situação. Houve pedido de reconsideração por parte da agravante, porém a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos. Nas razões do agravo, a recorrente sustentou que os Ministérios da Educação e da Saúde já editaram normas para atendimento à situação de emergência, disciplinando a absorção dos estudantes dos estágios finais dos cursos de saúde. Não obstante, para a conclusão do curso seriam exigidos, além das 7.200 horas-aula, seis anos, requisito ainda não satisfeito pelas recorrentes. Argumentou acerca da ilegalidade de se conceder efeitos ultra partes à decisão, haja vista que os demais estudantes não manifestaram idêntica pretensão e sequer se sabe se teriam interesse na providência. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento para cassar a decisão vergastada. Preparo regular sob ID 15253974. Intimado, o agravante manifestou-se sobre a perda do objeto do recurso, ID. 18346982. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo. Conforme informações do processo de origem, verifica-se que foi proferida sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em 28/07/2020 e em razão colação de grau das autoras. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do agravo, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, o escopo de conceder a tutela de urgência perdeu a razão com a extinção do processo de origem. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUPERVÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista a superveniência de sentença de mérito, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, há que se reconhecer a perda do interesse recursal. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão n.1074509, 20160020450518AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: 293/303). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Evidenciado que houve a prolação de sentença nos autos principais, perde o seu objeto o julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que a reforma da decisão de primeiro grau não traria qualquer utilidade a ora agravante, não havendo, portanto, interesse recursal. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.937377, 20150020052560AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 223-237). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Noticiado pelo juízo a quo que o processo foi julgado extinto sem julgamento do mérito, há que se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento - que se volta contra a decisão do juízo singular - e do agravo regimental - interposto contra decisão monocrática do Relator. 2. Recursos prejudicados. (Acórdão n.909152, 20150020207698AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 07/12/2015. Pág.: 233). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105